Tribunal: TJDFT
Processo: 0727221-13.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-29

Ementa:
Processo : 0727221-13.2021.8.07.0000 DESPACHO Aos agravados para manifestação, no prazo de 15 (quinze), em resposta ao agravo interno (id. 29196040), nos termos do artigo 1.021, § 2o, do CPC. Decorrido o prazo supra, à conclusão. Intimem-se. Brasília – DF, 27 de setembro de 2021. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator